Tribunal: TJES
Processo: 5006174-59.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006174-59.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

RECORRIDO: ADEMILSON BARCELLOS

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5006174-59.2024.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

RECORRIDO:
ADEMILSON BARCELLOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR. COBRANÇAS INDEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
ADEMILSON BARCELLOS
em face de
ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC,
alegando, em síntese, que ao consultar o seu extrato no INSS, notou que havia uma desconto intitulado “Contribuição Ambec”, o qual o requerente nunca contratou. Narra o autor, que após constatar que tal desconto vinha sendo realizado pela parte requerida, entrou em contato para questionar a origem destes, contudo, não obteve resposta. Diante do exposto, requer em sede liminar, a suspensão imediata dos descontos realizados. No mérito, requer a confirmação da medida liminar, bem como a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

2. A sentença julgou procedente os pleitos autorais, nos seguintes termos: Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte requerente a título de contribuição confederativa e, por consequência, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar deduções relativas à indigitada rubrica, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada subtração lançada, limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos. CONFIRMAR a decisão provisória concedida. CONDENAR a parte requerida a restituir à parte autora os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário antes do ajuizamento da ação e durante o curso do processo, de forma simples, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada (sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que tal rubrica também desempenha essa função), cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais). CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da inclusão), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, pelas razões já expostas. Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

3. A Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma integral do ato sentencial , uma vez que os descontos foram realizados de forma regular, estando o autor associado a empresa requerida. Ademais, aponta a inexistência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a condenação por danos morais.

4. Em análise detida, percebe-se que o áudio apresentado pela Recorrente anexo a contestação deixa claro que o autor da demanda, ora Recorrido, tinha plena ciência da contratação do produto ofertado pela empresa, bem como dos descontos mensais a serem realizados diretamente no benefício previdenciário, tendo o autor anuído expressamente com a contratação deste.

5. Neste sentido, não há o que se falar em desconhecimento do autor quanto a contratação, ou ainda, em descontos indevidos por parte da recorrente. No entanto, diante da expressa manifestação do autor pelo cancelamento do produto contratado, entendo que assiste razão o juízo a quo, ao determinar o cancelamento do contrato e dos descontos oriundos deste.

6. Doravante, em que pese a contratação regular do contrato, o ora recorrente deixou de impugnar a condenação relativa ao ressarcimento dos valores, motivo pelo qual deixo de reformar a sentença quanto a aludida condenação.

7. Inobstante, afasto a condenação do recorrente ao pagamento de danos morais, porquanto não podem ser consideradas abusivas as cobranças realizadas, não havendo ofensa a esfera extrapatrimonial do autor.

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

9. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)